Tribunal: STF
Processo: HC 116816
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Habeas corpus. 2. Estelionato. Fraude na percepção de benefício previdenciário mediante uso de documento falso. 3. Crime permanente. Contagem de lapso prescricional a partir da cessação da permanência. 4. Prescrição não configurada. 5. Ordem denegada.